Tribunal: TCU
Processo: 001.488/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 849/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.488/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abdias Carvalho da Silva (XXX.331.321-XX); Ana Maria Garcia de Sousa Lacerda (XXX.310.821-XX); Cicera Aparecida Pacheco (XXX.150.451-XX); Cristovao Costa Santana (XXX.459.541-XX); Deusirene Pereira Rocha (XXX.183.831-XX); Elionora de Sousa Romao Silva (XXX.467.761-XX); Erivelto da Costa Carvalho (XXX.455.661-XX); Gervasio Jose Rodrigues (XXX.198.951-XX); Iolanda Borges Pinheiro Aquino (XXX.050.391-XX); Jose da Silva Costa (XXX.707.811-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.